Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SINDICATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDIDAE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 3. Considerando que a presente hipótese melhor se amolda ao conceito de interesse coletivo em sentido estrito, a vítima ou seus sucessores apenas podem promover a liquidação e a execução da sentença na parte que lhes aproveite, e somente se não o fizerem, é que os co-legitimados à ação coletiva poderão fazê-lo em benefício de todo o grupo, jamais de forma individual. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1679633, APC 0708944-55.2022.8.07.0018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 29/3/2023, DJe 3/4/2023)..
2. “( ) 5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1717173, APC 07281995020228070001, Relatora: LUCIMEIRE MAIRA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 15/6/2023, DJe 29/6/2023). 2.1. Os honorários advocatícios fixados na origem estão em consonância com a Lei processual e com a jurisprudência, razão por que deve ser mantida a sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.